Tribunal: TJMT
Processo: 1035595-44.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035595-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA COUTO DUTRA - CPF: 627.621.091-91 (APELADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S.A (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença”
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035595-44.2017.8.11.0041

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: SONIA COUTO DUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SONIA COUTO DUTRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$37.488,16 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), acrescidos a correção monetária incidente a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 – STJ); bem como de R$10.000,00 (dez mil reais), referente a indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 204081230.

A seguradora sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
quanto à perícia realizada nos autos, foi constatado divergência entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico que acompanhou a perícia. Sendo assim, foi requerida a intimação do perito subscritor do laudo pericial, Dr. Bruno Heringer, CRM/MT 8.224, RQE 3476 para prestar esclarecimentos quanto à contradição apontada. Contudo, o douto juízo não contemplou com o pedido exposto. [...] Ao não intimar o perito para prestar esclarecimentos, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará conclusão quanto ao principal ponto controvertido da demanda
” (sic).

Quanto ao mérito, argumenta, em síntese: a) a moléstia que acomete a segurada não é risco expressamente incluído no contrato, não sendo passível de indenização; b) a negativa de indenização securitária sob a alegação de a doença pré-existente teria sido omitida pela segurada; c) o descabimento da indenização arbitrada a título de danos morais; d) a aplicação indevida pelo magistrado sentenciante do capital segurado da vigência de 2017/2018; e) a correção monetária deve se dar da última renovação ou, ao menos, da contratação ocorrida no ano do sinistro.

Assim sendo, pugna para que a sentença seja anulada diante do cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da r. sentença nos termos das razões expostas.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id. 213619234).

O preparo foi recolhido (Id. 204115698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a seguradora apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença
diante do indeferimento pelo Magistrado condutor do feito do pedido de esclarecimentos oportunamente postulado pela mesma ao perito judicial diante da divergência entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico que acompanhou a perícia, configurando o seu
cerceamento de defesa
.

Verifica-se dos autos que o Magistrado singular deferiu a produção da prova pericial “
por entender pertinente ao correto deslinde da controvérsi
a” (sic) (Id. 204081174), tendo a requerida recorrente indicado assistentes técnicos, bem como apresentou rol de quesitos (Id. 204081208).

Ato contínuo, fora juntado o laudo pericial em Id. 204081216.

Instadas as partes a se manifestarem a respeito, a requerida apelante apresentou acerca da impugnação ao laudo pericial e juntou parecer do seu assistente técnico, apontando diversos pontos divergentes (Id. 204081221) e requereu a intimação do perito para manifestação sobre os pontos divergentes.

Sucede que o douto Magistrado de primeiro grau sentenciou o processo, sem determinar a prestação de esclarecimentos por parte do perito judicial expressamente requerida pela demandada, aqui apelante.

Ora, havendo pontos divergentes apresentados na impugnação e parecer do assistente técnico da parte, é dever do perito prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2°, I e II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

É cediço que impera o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Mas se cabe ao juiz apreciar livremente a prova, de modo a reunir condiç
õ
es que conduzam a formaç
ã
o de seu livre convencimento, de igual modo, ausentes tais elementos probatórios, deve determinar as diligê
n
cias com vistas a coletar provas que lhe propiciem condiç
õ
es necessárias para decidir.

No caso, há fundada dúvida acerca do diagnóstico da doença da autora apelada, sendo imperiosa a intimaç
ã
o do perito para apresentar esclarecimentos acerca dos pontos divergentes levantados pelo assistente técnico da parte requerida apelante e dirimir as incertezas quanto ao laudo pericial então impugnado, sendo forç
o
so concluir ter sido prematura a prolaç
ã
o de sentenç
a
, sem observar a referida disposiç
ã
o legal.

Por via de consequê
n
cia, o julgamento violou a ampla defesa e o contraditório, o que indubitavelmente caracteriza o cerceamento ao seu direito probatório.

Nesse sentido, a jurisprudê
n
cia desta Corte de Justiç
a,
a respeito da necessidade de esclarecimento de dúvidas suscitadas sobre o laudo pericial, caminha no mesmo trilhar. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.-

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.
”
(N.U 1016648-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA RESPOSTA DO PERITO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
.
RECURSO PROVIDO
. 1. Os esclarecimentos prestados pelo perito são parte integrante do laudo pericial, devendo as partes ser intimadas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. No caso concreto, não houve a intimação das partes para se manifestar acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito. Inquestionável, o cerceamento de defesa, pois foram violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, circunstância que determina a sua nulidade e exige o retorno à origem para regular andamento do feito. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.”
(TJ-MT - AC: 00014137620188110053, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CONEXÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO - SENTENÇA UNA - CONCENTRAÇÃO DA DISCUSSÃO ACERCA DE AMBAS AS DEMANDAS EM UMA ÚNICA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL - PENDÊNCIA DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - LAUDO PERICIAL - QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 2. Desse modo, diante da pendência de julgamento do presente recurso, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da Ação de Usucapião nº 0023470-32.2015.8.11.004, a qual foi julgada pela mesma sentença, ora apelada.
3. A precária instrução probatória, ou melhor, o julgamento antecipado da lide, sem que a perita tenha prestado os esclarecimentos necessários e pertinentes acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.
”
(N.U 0038754-85.2012.8.11.0041, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Aliás, em casos similares, têm entendido os pátrios Tribunais:

“
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE PELO ASSISTENTE DA REQUERIDA. DEVER DO PERITO PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM.
Havendo pontos divergentes apresentados na impugnação e parecer do assistente técnico da parte, é dever do perito prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477, § 2º, I e II, do Código de Processo Civil ( CPC). Bem por isso, configura cerceamento de defesa o julgamento do mérito sem a intimação do perito para esclarecer os pontos divergentes apontados. Logo, impõe-se a declaração de sua nulidade, devendo retornar os autos à Vara de origem para essa finalidade, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Prejudicados os demais temas do apelo da ré e recurso da autora.
”
(TJ-SP - AC: 10014909320178260115 SP 1001490-93.2017.8.26.0115, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/04/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS (2ª FASE) LAUDO PERICIAL COMPLEXO - IMPUGNAÇÃO PELO TITULAR DA CONTA CORRENTE - PEDIDO EXPRESSO DE ESCLARECIMENTO -
POSSIBILIDADE - ART. 477, § 2º INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SENTENCIANTE - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PELO PERITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- SENTENÇA CASSADA.
Tendo havido pedido de esclarecimentos ao laudo pericial, é de se reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o n. magistrado a quo não poderia ter homologado os cálculos periciais antes de determinar que o perito prestasse os esclarecimentos devidos, providência contida no art. 477, § 2º, incisos I e II, do CPC. É inequívoca, a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, na ausência de manifestação do douto Juiz sobre o pedido de esclarecimento referente ao laudo pericial, pugnado por uma das partes, antes de proferir a sentença, evidenciando o cerceamento de defesa.
”
(TJ-MG - AC: 10707100193085004 Varginha, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO. INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 2. Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado. 3. Recurso conhecido e provido.
”
(TJ-DF 07138870920218070000 DF 0713887-09.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o perito seja intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo Singular, para oportunizar os devidos esclarecimentos por parte do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024